Tribunal: TJPA
Processo: 0011036-37.2018.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011036-37.2018.8.14.0133

APELANTE: PAULO ANDRE DE LIMA MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa.
direito penal. apelação criminal. crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da lei nº 10.826/03). materialidade e autoria comprovadas. palavra dos policiais como prova válida. conjunto probatório robusto. inaplicabilidade do princípio do "in dubio pro reo". direito ao esquecimento não configurado. manutenção da dosimetria. desprovimento.

i. caso em exame

1. Apelação interposta pela defesa contra sentença condenatória que condenou o réu Paulo André de Lima Monteiro pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/03), à pena de 02 anos e 04 meses de reclusão, além de 54 dias-multa, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena com base no direito ao esquecimento.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões principais em discussão: (i) se o conjunto probatório é suficiente para fundamentar a condenação do recorrente; e (ii) se é possível afastar os maus antecedentes pela aplicação do direito ao esquecimento.

iii. razões de decidir

3. A materialidade e a autoria do delito restaram comprovadas. O laudo pericial atestou o pleno potencial ofensivo da arma apreendida. Os depoimentos das testemunhas policiais são harmônicos e coerentes ao confirmar que o recorrente estava em posse da arma no momento da abordagem.

4. A jurisprudência dos Tribunais Superiores confere validade à palavra dos policiais, desde que prestada em juízo, sob o crivo do contraditório, como ocorreu no caso concreto.

5. A negativa de autoria apresentada pelo recorrente não foi corroborada por elementos probatórios e encontra-se isolada nos autos.

6. Quanto à dosimetria, os antecedentes criminais foram corretamente considerados como circunstância judicial negativa, dado o trânsito em julgado da condenação anterior em 2019, referente a fato ocorrido em 2013. Não há que se falar em direito ao esquecimento, considerando que o lapso temporal necessário (10 anos) entre a extinção da pena anterior e a prática do novo delito não foi alcançado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. "A palavra dos policiais constitui meio de prova válido e suficiente para embasar a condenação, desde que em consonância com os demais elementos probatórios constantes nos autos. 2. "O direito ao esquecimento somente é aplicável para afastar os maus antecedentes quando transcorridos mais de 10 anos entre a extinção da pena anterior e a prática do novo delito."

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/03, art. 14; Código Penal, art. 59; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024; STJ, AgRg no HC n. 777.808/SC, rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por
unanimidade de votos
, em
conhecer do recurso

e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos dezessete dias do mês de fevereiro

de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
Paulo André de Lima Monteiro
, por meio do órgão da Defensoria Pública, inconformado com a sentença proferida pela Vara Criminal da Comarca de Marituba, que o condenou pelo crime previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), ao cumprimento da pena
de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como 54 (cinquenta e quatro) dias-
multa, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

Assim é a denúncia (ID 17304054):

“(...) que, na data de 05 de novembro de 2018, por volta das 09h20min, uma guarnição da Polícia Militar se encontrava em patrulhamento ostensivo pelo bairro Parque das Palmeiras, ocasião em que avistaram ao denunciado, em atitude suspeita, pelo que fizeram a sua abordagem. Foi dada ordem de parada ao denunciado, momento em que o mesmo sacou de sua cintura uma arma de fogo de fabricação artesanal, ao que os policiais ali presentes revidaram, efetuando um disparo de arma de fogo que acertou ao denunciado, a quem de imediato foi prestado socorro.

A arma apreendida em poder do denunciado foi submetida a perícia, conforme laudo anexo à denúncia, que atestou que se encontrava com pleno potencial ofensivo.”

Nas
razões de apelação
(ID 22117127), a defesa pleiteia a
absolvição,
argumentando que a condenação não encontra respaldo em provas suficientemente robustas, vez que baseadas unicamente em
depoimentos policiais
.
Subsidiariamente
, requer a revisão da
dosimetria da pena para fixação no mínimo legal
, sob a alegação de que houve equívoco na valoração negativa dos
antecedentes criminais
, uma vez que a condenação utilizada como fundamento é antiga e deveria ser desconsiderada, conforme entendimento jurisprudencial que aplica o
princípio do direito ao esquecimento
em situações similares.

Em
contrarrazões
(ID 22117129), o Ministério Público manifesta-se pela manutenção da condenação.

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis,
representado

pelo
Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira,
opina pelo
“
CONHECIMENTO do RECURSO DE APELAÇÃO e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO deste.”
(Textual) (ID 22231168)

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.Do pedido de absolvição:

O recurso interposto pela defesa de Paulo André de Lima Monteiro requer, em seu ponto principal, a absolvição do apelante sob o argumento de
insuficiência probatória
e aplicação do princípio do
"in dubio pro reo"
. Após análise detida dos autos, concluí que o
pedido não merece ser acolhido
.

A
materialidade
do delito previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/03 é comprovada pelo
laudo pericial
da arma de fogo apreendida de nº 2019.01.001427-BAL (ID 22117070), o qual atesta sua potencialidade lesiva e pleno funcionamento, além de
“vestígios de ter efetuado tiro anterior ao exame”
(textual). Além disso, os depoimentos das testemunhas policiais, prestados em juízo, são coerentes e harmônicos no sentido de que o apelante estava em posse da arma de fogo de fabricação artesanal no momento da abordagem.

No que tange à
autoria
, as declarações
dos policiais militares Luiz Fernando da Silva Ramos
e
Balbino Correa Junior
são claras e consistentes. Ambos afirmaram que, durante a abordagem, o apelante sacou a arma de fogo e apontou na direção dos policiais, particularidade que ensejou com que os agentes efetuassem um disparo que o atingiu. Ainda assim, os policiais efetuaram a apreensão da arma no local dos fatos, reforçando a versão apresentada na denúncia. Transcrevo os depoimentos, conforme constam na sentença:

A testemunha
PM BALBINO CORREA JUNIOR
declarou, em juízo, em síntese que no dia dos fatos, a sua guarnição, estava fazendo ronda em uma invasão. Que o policial Adenilson, estava afrente dos demais, durante a passagem da guarnição, perceberam que alguém “meteu a cara” de uma casa abandonada. Que quando chegaram mais perto, o denunciado saiu da casa e sacou a arma e apontou na direção da guarnição, momento que o PM Edenilson efetuou um disparo.

Que o denunciado fora alvejado pelo disparo, momento que soltou a arma de fogo e saiu correndo atravessando um campo, mas conseguiu pegar o acusado dentro de uma casa do outro lado do campo. Que percebeu que o denunciado estava baleado, então solicitou o apoio da viatura para levá-lo ao hospital. Que o patrulhamento estava ocorrendo em motos, porém no trecho onde ocorreu os fatos, não era possível passar com as motos, então elas foram largadas e foram andando no momento que encontraram o acusado, ao acaso. Que faziam este percurso durante as rondas. Que o acusado não teve tempo de efetuar disparos com a arma de fogo. Que o armamento fora apreendido pelos militares que ficaram no local onde o denunciado o jogou. Que fez a detenção do denunciado. Que não conhecia o acusado. Que não recorda para qual hospital o denunciado fora levado.

A testemunha
PM LUIZ FERNANDO DA SILVA RAMOS
declarou, em juízo, em síntese, que sua equipe, na época, fazia parte o PM Balbino e PM Adenilson. Que era o comandante da guarnição. Que estavam em ronda. Que apreendeu o armamento do denunciado do chão, quando este largou, durante a ocorrência. Que era uma arma de fogo caseira. Que o denunciado apontou o armamento para a guarnição. Que quando fez o recolhimento da arma de fogo, fora constatado que estava “picotada” a munição. Que o PM Adenilson efetuou um disparo em desfavor do denunciado. Que após o disparo o acusado fora socorrido. Que pediram apoio da uma viatura, pois eram do moto patrulhamento, e a viatura foi dar apoio para socorrer o denunciado.

Por outro lado, a
negativa de autoria apresentada pelo apelante

carece de elementos mínimos de comprovação nos autos
. A alegação de que
teria sido vítima de perseguição policial
não foi corroborada por quaisquer testemunhas ou outros elementos probatórios, restando
isolado nos autos
.

Sustenta a defesa, ainda, que os
depoimentos das testemunhas policiais devem ser considerados com cautela
. Entretanto, como bem assevera a doutrina,
"não há razão para desconsiderar ou minimizar os depoimentos de policiais apenas pelo fato de serem agentes estatais. Desde que os prestados em justiça, sob contraditório, e de forma consistente, têm plena validade probatória"
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal Comentado
15ª ed.)

Os Tribunais Superiores também têm reiterado a importância dos depoimentos de policiais como meio probatório legítimo e suficiente, quando em consonância com outros elementos dos autos. Nesse sentido:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA DELITIVA CONFIRMADA. PALAVRA DOS POLICIAIS. APTIDÃO PARA ALICERÇAR O DECRETO CONDENATÓRIO. PRECEDENTES DESTA CORTE. ABSOLVIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. As instâncias ordinárias consideraram a autoria delitiva inconteste diante do relato dos policiais, que foram categóricos ao afirmar que o recorrente foi visto na chácara de sua propriedade logo após o cometimento do roubo praticado no Posto Trevo, na cidade de Floriano/PI, local em que, após o cerco, foram encontrados os valores subtraídos do caixa eletrônico no importe de R$ 120.620,00 (cento e vinte mil e seiscentos e vinte reais), o veículo VW/Polo1.6, placa OEC4200 usado pelos assaltantes para chegarem até a chácara, além de drogas (32,30kg de cocaína acondicionada em 01 invólucro plástico e 3,000kg de cocaína acondicionada em 3 volumes fl. 215), carros roubados, uma série de armas de uso restrito e balança de precisão.

2. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova.

3. Sendo assim, se as instâncias ordinárias, mediante a valoração do acervo probatório dos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o recorrente um dos autores dos delitos descritos nesta ação penal, para se concluir de modo diverso seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ.

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 19/8/2024.)”

Diante do exposto, conclui-se que a materialidade e a autoria do delito imputado ao apelante restam comprovadas pelos elementos constantes nos autos. Os depoimentos das testemunhas policiais, aliados à prova pericial, formam um conjunto probatório sólido.

Nesses termos, mantenho a sentença condenatória.

2. Da dosimetria da pena. Do direito ao esquecimento

A Defesa requer o
afastamento da valoração negativa dos maus antecedentes
, ao argumento de que o tempo decorrido desde o delito anterior justificaria o afastamento de todos os seus efeitos criminais. Invoca o
direito ao esquecimento,
uma vez que se trata de condenação por crime praticado no ano de 2013.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que, para fins de análise de antecedentes criminais, não se considera a condenação anterior transitada em julgado caso tenha transcorrido período superior a 10 (dez) anos entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a prática da infração posterior, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse sentido, destacam-se precedentes da Corte Superior

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. DIREITO AO ESQUECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de réu condenado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, como incurso no art. 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal. A parte agravante pleiteia o afastamento da valoração negativa dos antecedentes criminais na dosimetria da pena, argumentando que o crime anterior, utilizado como antecedente, ocorreu em 2003, enquanto o fato apurado no processo atual data de 2016. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a valoração dos antecedentes criminais, referente a uma condenação de 2003, é válida para o agravamento da pena; (ii) estabelecer se o direito ao esquecimento pode ser aplicado no caso concreto para afastar os maus antecedentes. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não é admitido como substituto de recurso próprio ou revisão criminal, conforme entendimento consolidado do STJ e STF, exceto em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.

4. A jurisprudência do STJ e STF é firme no sentido de que o prazo depurador de 5 anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal, não impede a consideração de maus antecedentes, desde que a condenação anterior esteja transitada em julgado.

5. A tese do direito ao esquecimento só pode ser excepcionalmente aplicada quando transcorridos mais de 10 anos entre a extinção da pena anterior e a prática do novo delito, o que não se observa no caso dos autos, dado que não há comprovação da data de cumprimento da pena anterior.

IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no HC n. 777.808/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJe de 9/12/2024.)”
destaquei

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ORDEM QUE, SE EVENTUALMENTE CONCEDIDA, INTERFERIRÁ DIRETAMENTE NO STATUS LIBERTATIS DOS PACIENTES. CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA (MUDANÇA REPENTINA DE DIREÇÃO AO AVISTAR OS POLICIAIS EM VIA PÚBLICA). VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES (PRÉVIA APREENSÃO DE DROGAS, DELAÇÃO ESPECÍFICA DE COAUTOR, FUGA PARA DENTRO DO IMÓVEL, URGÊNCIA DA MEDIDA). DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES. REGIME PRISIONAL. MANUTENÇÃO. ORDEM DENEGADA. [...]
5. Quanto à aplicação do denominado direito ao esquecimento, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior posicionaram-se no sentido de que a avaliação dos antecedentes deve ser feita com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em consideração o lapso temporal transcorrido entre extinção da pena anteriormente imposta e a prática do novo delito, qual seja: mais de 10 anos. Precedente do STJ
. [...] 12. Ordem de habeas corpus denegada. (HC n. 884.466/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 15/5/2024 )”
destaquei.

No caso em tela, a anotação utilizada na sentença de origem demonstrou a existência de
sentença transitada em julgado
nos autos n.º 0004396-91.2013.8.14.0133, referente a fato ocorrido em 2013,
com trânsito em julgado apenas em 13/11/2019
.

A individualização da pena foi assim perpetrada pelo Magistrado sentenciante

(ID 2217122):

“DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

Quanto à culpabilidade, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do acusado não excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado.

Como antecedentes, verifica-se que o réu registra maus antecedentes, eis que possui sentença condenatória nos autos de n. 00043969120138140133, com data de trânsito em julgado em 13.11.2019 referente fato ocorrido em 30.07.2013.

Não consta nos autos informações sobre a conduta social do réu razão pela qual nada se tem a valorar.

No que se refere à personalidade do agente, enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em benefício ao réu, dado a ausência de informações adequadas ao presente julgador.

No que se refere aos motivos do crime, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal em evidência, motivo pelo qual nada se tem a valorar.

As circunstâncias do crime devem ser consideradas normais ao delito em questão.

As consequências do crime são as normais do delito, nada se tem a valorar.

O comportamento da vítima não colaborou para a prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar.
Considerando que há uma circunstância desfavorável ao réu, fixo a pena base no mínimo legal de reclusão 02 anos e 04 meses de reclusão e 54 dias-multa.

NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, Não há agravantes e atenuantes a considerar pelo que mantenho a pena no quantum de 02 anos e 04 meses de reclusão e 54 dias-multa. NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, Não há causas de aumento ou diminuição a considerar.

DA PENA DEFINITIVA

Diante do exposto, aplico a pena definitiva no quantum de 02 anos e 04 meses de reclusão e 54 dias-multa.

(...)

Em conclusão, fica o réu PAULO ANDRE DE LIMA MONTEIRO definitivamente condenados à pena de 02 anos e 04 meses de reclusão e 54 dias-multa, tendo como regime inicial ABERTO. A pena privativa de liberdade foi convertida em restritiva de direitos, nas modalidades, prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, a ser definido em audiência admonitória pelo juízo competente. Foi concedido ao réu o direito de apelar em liberdade.”

Desta forma, não há qualquer ilegalidade na valoração negativa do vetor antecedentes criminais, devendo, assim, ser mantida.

Ademais, e como bem pontuou o D. Procurador de Justiça em seu parecer:
“Percebe-se, portanto, que trata-se de condenação cujo trânsito em julgado se deu no ano de 2019, de tal modo que a excepcional invocação do “direito ao esquecimento” absolutamente não comporta aplicação nos presentes autos”

Ante o exposto, mantenho inabalado os termos da sentença que condenou o recorrente Paulo André de Lima Monteiro nas ações descritas no artigo 14 da Lei 10.826/03, ao cumprimento da pena de 02 anos e 04 meses de reclusão e 54 dias-multa, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

É o voto.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/02/2025